Tribunal: TJDFT
Processo: 0008424-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. SERVIÇO MILITAR. DEVER DE INDENIZAR. PAGAMENTO DO PRÊMIO. VALOR DE REFERÊNCIA DA APÓLICE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AFETAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. ACOLHIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no Recurso Especial 1.867.199/SP (Tema 1.068), sob a sistemática do recurso repetitivo para dirimir a seguinte controvérsia: “definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”.

2. A decisão de afetação foi publicada em 09/10/2020 e determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

3. Deve ser cassada a sentença proferida em data posterior a suspensão determinada, por descumprimento à determinação judicial emanada de Corte sobreposta ao juízo a quo, para que se aguarde o julgamento em definitivo do recurso repetitivo, evitando-se decisões de mérito conflitantes com o entendimento da Corte Superior.

4. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício, para cassá-la e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, onde o feito deverá permanecer suspenso e aguardando o julgamento definitivo do Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.